Tribunal: TJMT
Processo: 1085985-60.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085985-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), NATANAEL PEDROSO SILVA - CPF: 057.169.581-76 (RECORRIDO), BIANCA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 065.502.633-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉRO INTERNACIONAL. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1417 E APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA DE EXCESSO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou que, ao despachar bagagem em voo internacional no trecho Boston–São Paulo, foi informado de cobrança de US$ 100,00 por excesso de bagagem, mas teve debitado em seu cartão de crédito o valor de US$ 1.000,00. Apesar das tentativas de solução administrativa, inclusive por meio de reclamação junto ao PROCON, não houve restituição do valor cobrado indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) saber se a Convenção de Montreal afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos extrapatrimoniais decorrentes de transporte aéreo internacional; e (iii) saber se a cobrança indevida de excesso de bagagem, em valor dez vezes superior ao informado ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois a controvérsia decorre de fortuito interno relacionado à atividade empresarial da companhia aérea, hipótese não abrangida pelas situações previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

4.

A Convenção de Montreal não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto à reparação por danos morais, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 1.240 da repercussão geral.

5.

Restou comprovado que o consumidor foi cobrado em US$ 1.000,00 por excesso de bagagem quando o valor correto informado era de US$ 100,00, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A ausência de solução adequada pela companhia aérea, mesmo após reiteradas tentativas de resolução administrativa, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução.

8.

Demonstradas a cobrança indevida e a inexistência de engano justificável, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de valor substancialmente superior ao informado ao consumidor por excesso de bagagem em transporte aéreo internacional configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da transportadora.

2. A ausência de solução administrativa para a cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável.

3. Comprovado o pagamento indevido e ausente engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. As Convenções de Varsóvia e Montreal não afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos extrapatrimoniais decorrentes do transporte aéreo internacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085985-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Natanael Pedrosos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:
a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.
b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais à requerente na quantia de R$ 10.276,00 (dez mil duzentos e setenta e seis reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até 29/08/2024 e, posteriormente, pela taxa legal calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme o link abaixo:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Relata a parte autora que adquiriu passagens áreas, trecho: Boston – São Paulo e que ao realizar o check-in foi informado quanto a cobrança por excesso de bagagem em US$ 100,00. Informa que o autor, já em São Paulo, em consulta a sua fatura de cartão de crédito verificou que na verdade foi cobrado US$ 1.000,00, ou seja, 10 vezes o valor informado. Posteriormente, ao entrar em contato com a Cia aérea, não houve a restituição uma vez que a mesma alegou que o valor foi cobrado devidamente.

Já nas razões recursais, a empresa aérea, argumenta que não houve ato capaz de gerar dano moral, tratando o incidente como um mero dissabor sem gravidade suficiente para justificar indenização.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.417 STF:

Pleiteia a Reclamada, ora Recorrente, a preliminar de sobrestamento em face do Tema 1.417 do STF, entretanto, verifico que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 256, § 3º, do CBA, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, operando-se o distinguishing. Assim, não há que se falar em suspensão do feito.

Preliminar rejeitada.

- PRELIMINAR – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL

Sustenta a recorrente a incidência da Convenção de Montreal ao caso concreto, sob o argumento de que suas disposições prevaleceriam sobre as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, é cediço que o STF, no julgamento do Tema 1240 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "
não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
". Portanto, o presente caso trata de relação de consumo, regida pelas normas do CDC, cuja aplicação é pacífica em situações de transporte aéreo, ainda que internacional.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso restou incontroverso que em 01/09/2025, ao despachar a sua bagagem no aeroporto de Boston, com destino à São Paulo constatado o excesso de peso, foi cobrado do Reclamante, a quantia de R$ US$ 1.000,00, valor muito acima do que deveria ser pago.

Também restou comprovado que o consumidor tentou por várias vezes solucionar o problema, inclusive com reclamação no PROCON, mas sem êxito, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao Recorrido, isso porque os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, sensação de impotência, frustração e desconforto, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Além disso, a recorrente tenta afastar a condenação por danos morais, alegando que não houve qualquer ato que justificasse tal reparação. Contudo, o transtorno causado pela negativa de solução adequada ao problema da autora, configura dano moral
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação adicional, sendo resultado direto da conduta inadequada da ré.

Em relação a quantia fixada na condenação, entendo que não merece ser alterada pois está de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, além dos demais julgados desta Turma Recursal, em casos análogos.

Concernente a condenação da Recorrente no sentido de restituição, em dobro, do valor pago em excesso, deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do Cia Aérea Recorrente ao efetuar a cobrança acima do devido ao consumidor, ou seja, o valor a ser pago seria US$ 100,00 e foi cobrada a quantia de US$ 1.000,00. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RGE. SEGURO VIDA TRANQÜILA ACE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSÁRIO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE ABALO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO, A TEOR DO
PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART.
42
DO
CDC
, DEVE SER DE FORMA SIMPLES, QUANDO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR DO PRODUTO. POR UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS.

(Apelação Cível Nº 70058096488, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 11/06/2014).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. COBRANÇA DUPLICADA DE EXCESSO DE BAGAGEM EM VIAGEM COM CONEXÃO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA PESAGEM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1005848-73.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 11/05/2026)

Portanto, considerando a responsabilidade objetiva da recorrente e a omissão em resolver o caso, a sentença de primeira instância deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026